Tribunal: TJES
Processo: 5000117-44.2023.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-17

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO DECORRENTE DE INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL VIZINHA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO.
LUCRO CESSANTE NÃO DEMONSTRADO -
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Roberto Carlos da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de incêndio iniciado na propriedade rural vizinha, supostamente pertencente ao apelado, Fabio Carneiro Lima. O autor alegou que o fogo se propagou da área do réu, atingindo sua lavoura de café e equipamentos de irrigação, causando-lhe prejuízos. Requereu indenização por danos emergentes, lucros cessantes e danos morais. O réu permaneceu revel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (I) definir se a revelia do réu autoriza a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial; (II) estabelecer se há comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do réu e os danos alegados; e (III) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia do réu atrai a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados pelo autor (CPC, art. 344), transferindo-lhe o ônus de desconstituir tais alegações, o que não ocorreu, diante da sua inércia.

4. As alegações do autor encontram respaldo em prova documental idônea, especialmente o Boletim Unificado que descreve o início do fogo na propriedade do réu e a consequente propagação para a lavoura do autor, bem como em fotografias que evidenciam os danos à plantação.

5. A conduta omissiva do réu, que sequer foi localizado no dia do incêndio e não apresentou defesa nos autos, reforça a verossimilhança dos fatos alegados e contribui para a caracterização da responsabilidade civil.

6. A jurisprudência citada reconhece a responsabilidade objetiva em casos de incêndio causado por vizinho, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, ainda que não se comprove o dolo ou culpa direta, dada a natureza do ato ilícito e o risco da atividade.

6. Restou comprovado o dano emergente no valor de
R$
7
.245,80 (
sete
mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos)
referentes ao sistema de irrigação danificado, mediante nota fiscal idônea e a destruição de 2.000 (duas mil mudas) de café, mediante o recibo
subscrito pela
vende
dora.

7. Não houve comprovação suficiente para a indenização por lucros cessantes, dada a ausência de prova do estágio da safra e da efetiva frutificação das plantas.

8. O dano moral restou configurado diante da destruição da lavoura, da frustração da atividade agrícola e do abalo emocional experimentado pelo autor, sendo fixado valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A revelia do réu autoriza a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, desde que amparados por prova documental mínima.

2. A responsabilidade civil por incêndio decorrente de queimada em propriedade vizinha é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

3. O dano moral é devido quando o incêndio em propriedade rural causa destruição da lavoura e prejuízo à dignidade do produtor, independentemente de lesão física.

4. Não comprovados os lucros cessantes de forma objetiva, é indevida a condenação nesse ponto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 344; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 9.605/1998, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, AC nº 1000776-56.2020.8.26.0430, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 16.03.2022;

TJ-GO, AC nº 0353609-23.2016.8.09.0134, Rel. Des. Paulo César Alves das Neves, j. 13.02.2023;

TJ-MG, AC nº 1000022-16.5636.6001, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 23.11.2022;

TJ-MG, Ap. Cív. nº 5000546-38.2019.8.13.0560, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 23.11.2022.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR

PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 02
de outubro
de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000117-44.2023.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO CARLOS DA SILVA

APELADO: FABIO CARNEIRO LIMA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO DECORRENTE DE INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL VIZINHA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO.
LUCRO CESSANTE NÃO DEMONSTRADO -
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Roberto Carlos da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de incêndio iniciado na propriedade rural vizinha, supostamente pertencente ao apelado, Fabio Carneiro Lima. O autor alegou que o fogo se propagou da área do réu, atingindo sua lavoura de café e equipamentos de irrigação, causando-lhe prejuízos. Requereu indenização por danos emergentes, lucros cessantes e danos morais. O réu permaneceu revel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (I) definir se a revelia do réu autoriza a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial; (II) estabelecer se há comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do réu e os danos alegados; e (III) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia do réu atrai a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados pelo autor (CPC, art. 344), transferindo-lhe o ônus de desconstituir tais alegações, o que não ocorreu, diante da sua inércia.

4. As alegações do autor encontram respaldo em prova documental idônea, especialmente o Boletim Unificado que descreve o início do fogo na propriedade do réu e a consequente propagação para a lavoura do autor, bem como em fotografias que evidenciam os danos à plantação.

5. A conduta omissiva do réu, que sequer foi localizado no dia do incêndio e não apresentou defesa nos autos, reforça a verossimilhança dos fatos alegados e contribui para a caracterização da responsabilidade civil.

6. A jurisprudência citada reconhece a responsabilidade objetiva em casos de incêndio causado por vizinho, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, ainda que não se comprove o dolo ou culpa direta, dada a natureza do ato ilícito e o risco da atividade.

6. Restou comprovado o dano emergente no valor de
R$
7
.245,80 (
sete
mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos)
referentes ao sistema de irrigação danificado, mediante nota fiscal idônea e a destruição de 2.000 (duas mil mudas) de café, mediante o recibo
subscrito pela
vende
dora.

7. Não houve comprovação suficiente para a indenização por lucros cessantes, dada a ausência de prova do estágio da safra e da efetiva frutificação das plantas.

8. O dano moral restou configurado diante da destruição da lavoura, da frustração da atividade agrícola e do abalo emocional experimentado pelo autor, sendo fixado valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A revelia do réu autoriza a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, desde que amparados por prova documental mínima.

2. A responsabilidade civil por incêndio decorrente de queimada em propriedade vizinha é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

3. O dano moral é devido quando o incêndio em propriedade rural causa destruição da lavoura e prejuízo à dignidade do produtor, independentemente de lesão física.

4. Não comprovados os lucros cessantes de forma objetiva, é indevida a condenação nesse ponto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 344; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 9.605/1998, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, AC nº 1000776-56.2020.8.26.0430, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 16.03.2022;

TJ-GO, AC nº 0353609-23.2016.8.09.0134, Rel. Des. Paulo César Alves das Neves, j. 13.02.2023;

TJ-MG, AC nº 1000022-16.5636.6001, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 23.11.2022;

TJ-MG, Ap. Cív. nº 5000546-38.2019.8.13.0560, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 23.11.2022.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR

PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 02
de outubro
de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº
: 5000117-44.2023.8.08.0019

APELANTE:
ROBERTO CARLOS DA SILVA

APELAD
O
:

FABIO CARNEIRO LIMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

S
e o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
(CPC, art. 344).
Embora
tal
presunção seja relativa, ela inverte o ônus da prova e transfere para o réu o encargo de desconstituir os fatos alegados pelo autor.

Para além d
os efeitos da revelia, verifica-se que
as alegações do apelante são verossímeis e encontram respaldo nos documentos que instruíram a inicial, especialmente no Boletim Unificado – BU nº 40751134, que atestou que o fogo teve início da propriedade rural pertencente ao apelado e alastrou-se para a propriedade
do apelante
:

“
Por determinação do COPOM prossegui ao endereço citado onde segundo o solicitante Senhor Roberto Carlos da Silva estaria (sic) pegando fogo em uma área de vegetação. No local em que contato com o solicitante nos relatou que seu vizinho o Senhor Fabio Carneiro Lima havia colocado fogo na área de roça mais devido ao vento acabou queimando parte de sua lavoura de café, porém com a ajuda de vizinhos o fogo foi contido. Informo que o acusado de colocar fogo na vegetação não foi encontrado e o Solicitante foi orientado a procurar Fábio para que este pague seu prejuízo, caso não haja acordo procurar a Delegacia. Diante do exposto, confeccionei este BU e encaminho a esta autoridade para as medidas que o caso requer. Guarnição Sgt Rogério Sd Berto.”

Importa registrar, pela relevância do silêncio do apelado na formação do juízo sobre a retensão deduzida na inicial,

que ao ser procurado pelos Policiais Militares no dia do incêndio o apelado não
foi encontrado

para ser ouvido.

E
há nos autos 8 (oito) fotografias comprovando a queima de parte da lavoura de café de propriedade do apelante, bem como que o
local onde o fogo foi colocado situa-se em área próxima à
divisa entre as propriedades pertencentes as partes, circunstância que
corrobora
a conclusão do boletim unificado que instruiu a inicial.

O silêncio do apelado em não contestar a pretensão deduzida na inicial, somada à prova documental e fotográfica,
confere foro de legalidade à

causa de pedir da pretensão deduzida na inicial,
comprova o nexo de causalidade entre a
iniciativa
do apelado em colocar o fogo
para eliminar rejeitos de
uma roçada dentro de sua própria propriedade
e os prejuízos que
result
aram
da queimada pelo alastramento do incêndio
para a propriedade do apelante
,
cuja consequência danosa foi a
destruição de parte de lavoura cafeeira,
eis que a responsabilidade fundada no direito de vizinhança é de natureza objetiva.

A jurisprudência também se alinha a este entendimento, conforme demonstrado nos julgados citados nas razões recursais:

“
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL – SERINGAL – ARRENDATÁRIA DE CANA DE AÇÚCAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO CAUSAL COMPROVADO - A responsabilidade fundada no direito de vizinhança é de natureza objetiva, com a consequente inversão do ônus da prova, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade; - Embora não seja possível aferir cabalmente o item causador do incêndio, verifica-se que ele teve início na lavoura canavieira e avançou em direção ao plantio de seringueira dos autores, atingindo outras 59 propriedades rurais, ficando evidenciado o nexo causal. RECURSO PROVIDO.”

(TJ-SP - AC: 10007765620208260430 SP 1000776-56.2020.8 .26.0430, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 16/03/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2022)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO EM CANAVIAL. PROPAGAÇÃO AO IMÓVEL VIZINHO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os documentos acostados aos autos e as provas testemunhais colhidas em Juízo demonstram a responsabilidade da empresa requerida/apelante pela origem do incêndio, atraindo o dever de indenizar.

2. Os danos de ordem material demandam prova objetiva de sua ocorrência, não bastando mera expectativa, pois não se trata de dano hipotético, devendo fundar-se em bases seguras, como preceitua o art. 402 do Código Civil. Os recibos e notas fiscais colacionados pelo autor/apelado comprovam os valores despendidos.

3. A situação vivenciada pelo autor/apelado ultrapassa o mero dissabor, uma vez que um incêndio que destrói cercas e área de pastagem, ainda que sem danos físicos, é capaz de gerar angústia, traumas, medo e tristeza.

4. Com a devida observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cumpre a função do instituto do dano moral, sendo suficiente e razoável à reparação do dano, sem causar o enriquecimento ilícito da parte autora/apelada. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA .”

(TJ-GO - AC: 03536092320168090134 QUIRINÓPOLIS, Relator.: Des(a). Paulo César Alves das Neves, Quirinópolis - 2ª Vara Cível - I, Data de Publicação: (S/R) DJ 13/02/2023)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA - DANOS MORAIS - QUEIMADA EM PROPRIEDADE VIZINHA -PRÁTICA DO ATO ILÍCITO -COMPROVADA - DANOS MATERIAIS - VALOR DESPENDIDO PARA O CONSERTO DOS PREJUÍZOS - INEXISTÊNCIA - AFERIÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PRIMEIRO RECURSO PROVIDO - SEGUNDO APELO DESPROVIDO. - O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que os recorrentes detêm capacidade financeira, o que não ocorreu no caso concreto - Em se tratando de responsabilidade civil, imprescindível a comprovação do ato ilícito, do dano, do nexo causal entre ambos e do elemento subjetivo consistente no dolo ou culpa - Uma vez demonstrado por meio de prova testemunhal, que o réu ao realizar queimada controlada em sua propriedade, acabou por provocar incêndio na fazenda vizinha, de propriedade do autor, conclui-se pela prática de ato ilícito cometido pelo requerido, o que ocasiona danos materiais e morais indenizáveis - Inexistindo prova nos autos do valor do dano material ocasionado pelo incêndio praticado pela parte requerida, ele deverá ser aferido em sede de liquidação de sentença.”

(TJ-MG - AC: 10000221656366001 MG, Relator.: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 23/11/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA - DANOS MORAIS - QUEIMADA EM PROPRIEDADE VIZINHA -PRÁTICA DO ATO ILICITO -COMPROVADA - DANOS MATERIAIS - VALOR DESPENDIDO PARA O CONSERTO DOS PREJUÍZOS - INEXISTÊNCIA - AFERIÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PRIMEIRO RECURSO PROVIDO - SEGUNDO APELO DESPROVIDO. - O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que os recorrentes detêm capacidade financeira, o que não ocorreu no caso concreto - Em se tratando de responsabilidade civil, imprescindível a comprovação do ato ilícito, do dano, do nexo causal entre ambos e do elemento subjetivo consistente no dolo ou culpa - Uma vez demonstrado por meio de prova testemunhal, que o réu ao realizar queimada controlada em sua propriedade, acabou por provocar incêndio na fazenda vizinha, de propriedade do autor, conclui-se pela prática de ato ilícito cometido pelo requerido, o que ocasiona danos materiais e morais indenizáveis - Inexistindo prova nos autos do valor do dano material ocasionado pelo incêndio praticado pela parte requerida, ele deverá ser aferido em sede de liquidação de sentença.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50005463820198130560, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 23/11/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2022).

R
eleva registrar em acréscimo que
a conduta
do apelado,
ainda que
em tese, configura
crime ambiental
conforme o disposto no art. 41 da Lei nº 9.605/1998.

“
A
rt. 41. Provocar incêndio em floresta ou em demais formas de vegetação: (Redação dada pela Lei nº 14.944, de 2024)

Pena - reclusão, de dois a quatro anos, e multa.

Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de seis meses a um ano, e multa.”

A
o
fundar-se na ausência de prova da origem do fogo a sentença não só desconsiderou os efeitos da revelia como a presunção de veracidade do boletim de unificado lavrado pela autoridade policial, contra o qual o apelado não se insurgiu, sem qualquer prova em contrário e por meio de um raciocínio simplista decorrente de convicção íntima não cabe ao julgador afastar tal presunção.

O fato é que não há nos autos o que autorize a emissão de juízo
afirmando
que o apelante não demonstrou a conduta (culposa) do apelado, eis que esta é decorrência lógica dos efeitos da revelia, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

E o apelante
comprovou
os danos materiais (dano emergente) que sofreu no valor de R$ 5.245,80 (cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos) referente ao material de irrigação do terreno, conforme Nota Fiscal emitida por Ecoporanga Irrigações Ltda.

Comprovou, ademais, que pagou R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelas 2 (duas) mil mudas de café que foram plantadas em sua propriedade e que foram totalmente destruídas, conforme recibo emitido por Elisângela Gonçalves Assunção.

Todavia, não comprovou os lucros cessantes alegados, tendo em vista que não produziu prova de que a safra estivesse perto da colheita e se efetivamente já existiam frutos na iminência de
serem colhidos.

P
ara além dos prejuízos materiais
produzidos por
uma queimada,
é inegável que
conviver com as sequelas de tal evento provoca sentimentos de revolta, dor e angústia que extrapolam os limites do mero aborrecimento,
caracterizando dano moral indenizável
.

E competindo ao juiz a fixação do valor da indenização e ante a
dificuldade
de se fixar um valor compensatório quando se tem apenas o dano extrapatrimonial, deve o julgador pautar-se dentro dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para, ao fazê-lo, estipular um valor que sirva de caráter pedagógico para impedir que o causador do dano não reincida na prática e que também não dê causa a enriquecimento sem causa da vítima do dano.

Tenho, pois, que
o valor
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se suficiente para punir o apelado pelos danos causados, servir de critério de prevenção geral e específica, sem importar no enriquecimento sem causa.

P
or essas razões,
dou provimento parcial ao recurso para reformar em parte a sentença e condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais
totalizando
R$
7
.245,80 (
sete
mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), referente
s
ao material de irrigação
danificado
mais o valor pago pela aquisição de 2.000,00 (duas mil) mudas de café,
corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde o desembolso e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC-IPCA-E desde a data do evento danoso.

Outrossim, condeno o apelado

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), corrigid
os
monetariamente pelo IPCA-E desde o arbitramento e acrescid
os
de juros de mora pela taxa SELIC-IPCA-E desde a data do evento danoso,
e
ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

D
esembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)